Tribunal: TJSP
Processo: 0003885-56.2022.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Marcelo Gordo
Órgão colegiado: 7o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Revisão Criminal – Homicídio qualificado - Inexistência de condenação contrária à evidência dos autos - Soberania da decisão do Tribunal do Júri - Pretendida rediscussão e reanálise de prova - Via revisional que não pode ser manejada como apelação - Pedido não conhecido.